Tribunal: TJDFT
Processo: 0722676-94.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-10-06
Data de publicação: 2021-10-20

Ementa:
REVISÃO CRIMINAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. NULIDADE. INVERSÃO DA ORDEM DO INTERROGATÓRIO. INEXISTÊNCIA. AUSÊNCIA DE PROVA DO PREJUÍZO. PRECLUSÃO. DESCLASSIFICAÇÃO. CRIME CONTINUADO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 711 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. REVISÃO DA PENA. INVIÁVEL. REVISÃO CRIMINAL IMPROCEDENTE.
1. Para que seja reconhecida a nulidade decorrente da inversão da ordem prevista no artigo 400, do Código de Processo Penal, deve ser comprovado o prejuízo à Defesa. Além disso, a jurisprudência é firme no sentido de que se trata de nulidade relativa e deve ser arguida oportunamente, sob pena de preclusão, nos termos do artigo 571, do mesmo “Codex”. Ademais, o Código de Processo Penal excepcionou a regra prevista em seu artigo 400, ao prever, no artigo 222, §1o, que a instrução não será suspensa pela expedição de carta precatória.
2. Nos termos da Súmula 711 do Supremo Tribunal Federal: “A lei penal mais grave aplica-se ao crime continuado ou ao crime permanente, se a sua vigência é anterior à cessação da continuidade ou da permanência”, exatamente como ocorreu no caso concreto, pois fora reconhecido pelas duas instâncias deste Tribunal que os atos iniciaram em 2007 e findaram em 2010, devendo ser aplicada a lei da data da cessação das práticas criminosas, por se tratar de crime continuado.
3. Este Tribunal reconheceu que “As provas demonstram que a prática delituosa não ocorreu de forma esporádica, eventual. As investidas do acusado contra a criança aconteceram com frequência, em interregno superior a 2 (dois) anos. Certo que o crime foi praticado por mais de 7 (sete) vezes. A impossibilidade de a vítima especificar o exato número de infrações praticadas decorre justamente da elevara reiteração de condutas durante o período em que residiu em companhia do embargante. Adequada a fração de 2/3 (dois terços)”.
4. Ausente qualquer contrariedade ao acervo probatório ou ao texto legal, o pedido revisional, em verdade, veicula mero inconformismo com o resultado do julgamento, porém a revisão criminal não pode ser utilizada como nova instância recursal da decisão que transitou em julgado.
5. Revisão criminal improcedente.